Tribunal: TJMT
Processo: 1015273-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015273-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (AGRAVANTE), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (AGRAVANTE), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: CIRURGICA GONCALVES LTDA, THIAGO LUIZ DA COSTA, TERTULIANO GONCALVES DA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – JUSTIÇA GRATUITA NÃO DEFERIDA
-
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto
por
CIRURGICA GONCALVES LTDA, THIAGO LUIZ DA COSTA, TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
218373875
que
conheceu e negou provimento ao
recurso
de Agravo de Instrumento
por
aplicação em analogia à Súmula 568 do STJ, diante do entendimento majoritário sobre a matéria discutida.

O Agravante
defende que a decisão monocrática viola o art. 932, IV do CPC, uma vez que teria julgado monocraticamente sob o fundamento de que o mérito recursal estaria em desencontro com súmula dos Tribunais Superiores, quando, a sumula 481 do STJ utilizada na decisão apresenta entendimento diverso do que foi aplicado.

Afirma que a decisão estaria contraditória pelo fato de reconhecer a sua hipossuficiência, contudo, atribuir culpa ao beneficiário pelo estado de endividamento e, por isso, indeferir o pedido de justiça gratuita.

Replica novamente os seus argumentos sobre a hipossuficiência, defendendo a necessidade de se deferir a justiça gratuita em primeiro grau.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado,
a fim de que se reforme a decisão monocrática para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, com isso, deferir em primeiro grau o benefício da Assistência Judiciária Gratuita
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões em ID.
225885166
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão
agravada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: CIRURGICA GONCALVES LTDA, THIAGO LUIZ DA COSTA, TERTULIANO GONCALVES DA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto por
CIRURGICA GONCALVES LTDA, THIAGO LUIZ DA COSTA, TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
, contra decisão monocrática proferida em ID. 218373875 que
conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo
de Instrumento por aplicação em analogia à Súmula 568 do STJ, diante do entendimento majoritário sobre a matéria discutida.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo
a
necessidade de
reforma da decisão agravada para deferir a justiça gratuita em primeiro grau, rebatendo, inclusive, que a decisão monocrática viola o art. 932, IV do CPC
.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP
,
THIAGO LUIZ DA COSTA
e
TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida (ID. 155778007 – Autos de Origem – nº 1019680-08.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelos agravantes.

Inconformados, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcarem com o pagamento das custas.

Quanto ao preparo, fica
o agravante dispensada
do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) – Grifo Nosso

Sobre o tema, assim dispõe a Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

In
casu
, a agravante
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP
trouxe aos autos Extrato do Simples Nacional (ID. 155561517), registrando uma Receita bruta acumulada no ano-calendário de 2023 no valor de R$ 759.224,02.

Por sua vez, o agravante
THIAGO LUIZ DA COSTA
trouxe Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2023 (ID. 155561535), cujo registro de bens e direitos consta um patrimônio de R$ 1.065.613,45 (2022) e R$ 688.078,34 (2023), sendo proprietário de um apartamento no valor de R$ 480.000,00, além de quotas de capital social da empresa Evolução Med - Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda, na monta de R$ 100.000,00.

De igual maneira, o agravante
TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
também trouxeDeclaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2023(ID. 155561529), cujo registro de bens e direitos consta um patrimônio de R$1.833.485,81 (2023), sendo que, consta a existência de R$ 1.200.000,00 em moeda corrente nacional, além de outros bens.

Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas. Aliás, pelo contrário, os documentos demonstram plena capacidade financeira dos agravantes em arcarem com o pagamento das custas.

Frisa-se, apenas o agravante TERTULIANO declarou no imposto de renda a existência de R$ 1.200.000,00 em moeda corrente nacional, sendo que, como afirmado pelos agravantes o valor das custas perfaz aproximadamente R$ 9.301,42. Ou seja, valor irrisório frente a capacidade econômica dos agravados.

Ora, não se olvida a juntada de documentos que demonstrem a existência de dívidas em desfavor dos agravantes, todavia, a má administração daqueles que gozam de capacidade financeiravoluptuosaosuficiente para construir um patrimônio milionário não se presta para o deferimento da gratuidade de justiça,
sob pena de malucar a razão de existir do instituto que é viabilizar o acesso
a
justiça àqueles que de fato não possuem condições.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato
dos
recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se a
s demais providências de estilo
.
”

No cerne recursal, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP
,
THIAGO LUIZ DA COSTA
e
TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
contra decisão interlocutória
proferida (ID. 155778007 – Autos de Origem – nº 1019680-08.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelos agravantes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão não viola o
art. 932 do IV do CPC
, porquanto proferida em aplicação à entendimento majoritário firmado sobre a matéria posta em debate.

A decisão foi proferida em aplicação análoga da Sumula 568 do STJ e aplicou entendimento majoritário, portanto, não há violação ao art. 932 do IV do CPC.

Sobre o mérito, ao contrário do que defende o Agravante, não há que se falar em contradição nos fundamentos da decisão que de forma clara explicitou que o deferimento da benesse depende da comprovação da hipossuficiência e, no caso dos autos não restou suficientemente demonstrada.

Importa destacar alguns trechos da decisão agravada:

[...] In
casu
, a agravante
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP
trouxe aos autos Extrato do Simples Nacional (ID. 155561517), registrando uma Receita bruta acumulada no ano-calendário de 2023 no valor de R$ 759.224,02.

Por sua vez, o agravante
THIAGO LUIZ DA COSTA
trouxe Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2023 (ID. 155561535), cujo registro de bens e direitos consta um patrimônio de R$ 1.065.613,45 (2022) e R$ 688.078,34 (2023), sendo proprietário de um apartamento no valor de R$ 480.000,00, além de quotas de capital social da empresa Evolução Med - Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda, na monta de R$ 100.000,00.

De igual maneira, o agravante
TERTULIANO GONCALVES DA COSTA
também trouxeDeclaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2023(ID. 155561529), cujo registro de bens e direitos consta um patrimônio de R$1.833.485,81 (2023), sendo que, consta a existência de R$ 1.200.000,00 em moeda corrente nacional, além de outros bens.

Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas. Aliás, pelo contrário, os documentos demonstram plena capacidade financeira dos agravantes em arcarem com o pagamento das custas.

Frisa-se, apenas o agravante TERTULIANO declarou no imposto de renda a existência de R$ 1.200.000,00 em moeda corrente nacional, sendo que, como afirmado pelos agravantes o valor das custas perfaz aproximadamente R$ 9.301,42. Ou seja, valor irrisório frente a capacidade econômica dos agravados.

Ora, não se olvida a juntada de documentos que demonstrem a existência de dívidas em desfavor dos agravantes, todavia, a má administração daqueles que gozam de capacidade financeiravoluptuosaosuficiente para construir um patrimônio milionário não se presta para o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de malucar a razão de existir do instituto que é viabilizar o acesso
a
justiça àqueles que de fato não possuem condições.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo. [...]

Sobre o tema, assim se posiciona o entendimento dominante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) – Grifo Nosso

Sobre o tema, assim dispõe a Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Veja-se que há possibilidade de deferimento da benesse, contudo, está condicionado à comprovação suficiente de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Ademais, ressalto que a decisão não atribui a culpa do endividamento aos Agravantes como motivo especial para o indeferimento da benesse, mas apenas ressalta que
não
obstante a demonstração de dívidas, as declarações demonstram capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalte
rada a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de Agravo e Instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024